Tribunal: TJSP
Processo: 1011129-15.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pedidos principal e reconvencional. Sentença de parcial procedência para ambos os pleitos. Insurgência das partes. Preliminares afastadas. Mérito. Recurso da parte autora. Pretensão de reforma do julgado para afastar a condenação de partilha do valor de venda do veículo deixado pelo de cujus. Acolhimento. Alegação, do autor, que o automóvel, em péssimo estado de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pedidos principal e reconvencional. Sentença de parcial procedência para ambos os pleitos. Insurgência das partes. Preliminares afastadas. Mérito. Recurso da parte autora. Pretensão de reforma do julgado para afastar a condenação de partilha do valor de venda do veículo deixado pelo de cujus. Acolhimento. Alegação, do autor, que o automóvel, em péssimo estado de conservação, foi transferido a título gratuito para terceiro. Não comprovação, pela parte contrária, de que o bem teria sido efetivamente vendido. Documentos juntados aos autos que demonstram, tão somente, a transferência do bem. Ônus processual de quem alega, no caso, a parte requerida, não cumprido. Recurso da parte ré. Pedido de condenação do autor nos honorários advocatícios contratuais para apresentação de defesa em ação judicial. Não acolhimento. Valores de contratação que são afetos à parte e seu procurador, sem qualquer ingerência do sucumbente. Impossibilidade de condenação para tal fim. Entendimento jurisprudencial nesse sentido. Pedido de condenação da parte autora em ressarcir valores retirados da conta corrente do de cujus. Não acolhimento. Litigantes que possuem acesso à referida conta, mas que não trouxeram aos autos qualquer elemento documental capaz de comprovar suas alegações. Ônus processual não cumprido. Pleito para afastamento da condenação em ressarcir o autor das custas, por ele despendidas, com o inventário do de cujus e registro do formal de partilha, sob o argumento de que havia um contrato verbal entre as partes, eximindo a requerida da obrigação. Não acolhimento. Autor que nega a existência da avença, não sendo comprovada pela parte ré/reconvinte o contrário. Novamente, imposição da regra do artigo 373, do Código de Processo Civil. Sentença reformada em parte. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
Registro: 2020.0000892534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011129-15.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada
IZABEL
VARELA
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante DANIEL VARELA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da parte autora parcialmente provido.
Recurso da parte ré não provido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
Voto no 2404
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível
Apelante/Apelado: Izabel Varela Almeida
Apelado/Apelante: Daniel Varela
Juíza: Marta Oliveira de Sá.
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pedidos principal e
reconvencional. Sentença de parcial procedência para
ambos os pleitos. Insurgência das partes. Preliminares
afastadas. Mérito. Recurso da parte autora. Pretensão de
reforma do julgado para afastar a condenação de partilha
do valor de venda do veículo deixado pelo de cujus.
Acolhimento. Alegação, do autor, que o automóvel, em
péssimo estado de conservação, foi transferido a título
gratuito para terceiro. Não comprovação, pela parte
contrária, de que o bem teria sido efetivamente vendido.
Documentos juntados aos autos que demonstram, tão
somente, a transferência do bem. Ônus processual de
quem alega, no caso, a parte requerida, não cumprido.
Recurso da parte ré. Pedido de condenação do autor nos
honorários advocatícios contratuais para apresentação de
defesa em ação judicial. Não acolhimento. Valores de
contratação que são afetos à parte e seu procurador, sem
qualquer ingerência do sucumbente. Impossibilidade de
condenação para tal fim. Entendimento jurisprudencial
nesse sentido. Pedido de condenação da parte autora em
ressarcir valores retirados da conta corrente do de cujus.
Não acolhimento. Litigantes que possuem acesso à
referida conta, mas que não trouxeram aos autos
qualquer elemento documental capaz de comprovar suas
alegações. Ônus processual não cumprido. Pleito para
afastamento da condenação em ressarcir o autor das
custas, por ele despendidas, com o inventário do de cujus
e registro do formal de partilha, sob o argumento de que
havia um contrato verbal entre as partes, eximindo a
requerida da obrigação. Não acolhimento. Autor que nega
a existência da avença, não sendo comprovada pela parte
ré/reconvinte o contrário. Novamente, imposição da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
do artigo 373, do Código de Processo Civil. Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
da
parte
autora
parcialmente provido. Recurso da parte ré não provido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 133/140, integrada
às fls. 147/148, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para
“condenar a ré ao pagamento de R$ 920,07 e R$ 1.300,17, com correção monetária pela
tabela prática do TJ/SP a contar da data dos respectivos pagamentos, e juros moratórios
devidos desde a citação, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência”. Ainda, em
relação à reconvenção, julgou parcialmente procedente a pretensão, para “condenar o
autor, reconvindo, ao pagamento de R$ 900,00 e R$ 352,79, com correção monetária pela
tabela prática do TJ/SP, respectivamente, desde a data da transferência do bem, e da data
do respectivo pagamento, ambos com juros moratórios devidos desde a intimação para
responder à reconvenção”.

Insurgem-se os litigantes.
A parte autora sustenta, preliminarmente, inépcia do pedido
reconvencional, incompetência do Juízo e impossibilidade jurídica do pedido, como
também, ilegitimidade de parte. No mérito, afirma que não houve venda do veículo fruto
de herança, mas que foi alienado a título gratuito para o Sr. Alexandre de Azevedo
Pedroso.
A parte ré, por sua vez, alega preliminar de cerceamento de defesa. No
mérito, reitera o pedido de condenação do autor sobre o saldo bancário do de cujus, não
partilhado, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios dispendidos para
apresentação de defesa em Juízo. Requer, ainda, a condenação da parte adversa nas penas
da litigância de má-fé.
Recursos regularmente processados, isentos de preparo. Contrarrazões
(fls. 172/176 e 177/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso da parte autora comporta parcial provimento.
Afastam-se as preliminares arguidas pelo demandante, que não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como se verá adiante.
Sobre a inépcia da reconvenção e impossibilidade jurídica do pedido,
ao argumento de que deveria ser ajuizada previamente ação de prestação de contas, o
Magistrado sentenciante esclareceu que todos os pedidos de ressarcimento apresentaram
valores certos e determinados, cuja pertinência da cobrança deve ser analisada como mérito
da ação.
Desacolhida, portanto, a tese de incompetência do Juízo Cível em
detrimento do Familiar, uma vez que não se discute, aqui, direitos sucessórios. Confunde, o
autor, direitos de crédito sobre despesas que envolvem a consolidação de direitos
provenientes do Juízo Familiar, que deveriam ser rateadas entre os interessados (objeto da
cobrança havida nesses autos), com direitos efetivamente sucessórios.
Ainda, não há que se falar em ilegitimidade de parte. Em que pese a
quantia necessária para registro perante o Registro de Imóveis de Itanhaém tenha sido paga
pelo marido da requerida/reconvinte, é de todo presumível que, por se tratar de registro de
interesse da própria demandada, tenha sido por ela promovido (embora pago por seu
cônjuge), sendo ela legitimada para cobrar referida quantia do autor, restando de todo
irrelevante e injustificada, para os fins dessa ação, a formalidade processual pretendida
pelo recorrente.
Superadas todas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
recursal, que envolve o rateio dos valores referentes à transferência do veículo.
Não houve comprovação, por parte da requerida/reconvinte, de que o
veículo foi efetivamente alienado a título oneroso. Tudo que se infere das provas juntadas
aos autos é que o automóvel foi transferido ao terceiro Alexandre de Azevedo (fl. 107).
Nada mais.
Ao contrário do concluído em sentença, a reconvinte não cumpriu com
seu ônus probatório, de demonstrar que a transferência ocorreu a título oneroso, tampouco
pela quantia de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Logo, inviável, nesse feito, a condenação da parte autora ao rateio de
tal quantia, a título de venda do veículo deixado pelo de cujus e não partilhada.
O recurso da parte ré, por sua vez, não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, embora exista pedido expresso e justificado, a prova
requerida é irrelevante para a solução do caso (o meio de prova requerido é inútil a
corroborar os fatos articulados), porque o que se pretende provar, através de oitiva de
testemunhas, é a movimentação de conta bancária que, em última análise, é de acesso
comum às partes litigantes. Prova eminentemente documental e que, como bem apontado
nas razões de julgamento, passível de diligência por quaisquer das partes, notadamente
para obtenção da exata informação pretendida.
E, na esteira das razões de afastamento do cerceamento de defesa, por
decorrência lógica, resolve-se o mérito sobre a pretensão de condenação do autor em
restituir metade das quantias movimentadas. Ora, inexistindo prova cabal, documental,
exata dos valores movimentados, impossível fixar a condenação pleiteada.
No mérito, também, o pedido para que seja reformada a sentença, que
condenou a requerida/reconvinte ao pagamento dos valores atinentes às custas processuais
e registro de formal de partilha, não encontra acolhida.
A tese é de que existiu um contrato verbal entre as partes, que eximiria
a demandada do pagamento de tais custas. Todavia, não há qualquer vestígio de prova nos
autos capaz de corroborar com essa narrativa, expressamente não reconhecida pela parte
contrária. Ônus, então, que deve ser cumprido por quem pretende a declaração do direito,
não preenchido a contento pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
No que tange o pedido de condenação da parte contrária nas penas da
litigância de má-fé, não trouxe a apelante qualquer fato que pudesse infirmar a conclusão
havida em sentença, capaz de subsumir os fatos às hipóteses da norma condenatória
respectiva.
Por fim, é pacífico na jurisprudência a impossibilidade de condenação
da parte contrária, sucumbente, nos honorários advocatícios contratuais do vencedor.
A contratação realizada entre a parte e seu procurador é totalmente
alheia à vontade do sucumbente e não é passível de indenização. Os honorários de
advogado devidos, por decorrência da sucumbência em uma ação judicial, são aqueles
fixados na sentença.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“5. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são
indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão
questionada judicialmente. Ademais, a atuação judicial na defesa de
interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos
constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo
acesso à Justiça”.
(Superior Tribunal de Justiça, REsp 1837453/SP, Terceira Turma, rel.
Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, j. 10.03.2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
NÃO PROVIDO.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte
não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque
inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório,
ampla defesa e acesso à Justiça"
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO
BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado
fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo
Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e
seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à
vontade do condenado".
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1418531 / SP, Quarta
Turma, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 15.08.2019).
Assim, reforma-se em parte a r. sentença, para afastar a condenação do
autor em pagar à requerida metade do valor de venda do veículo deixado pelo de cujus,
porquanto inexistente comprovação, nestes autos, do valor de venda do automóvel,
tampouco que tenha sido realizada alienação a título oneroso, mantida a sentença em seus
ulteriores termos.
Ante o resultado do julgamento do recurso, os honorários
sucumbenciais suportados pela parte ré/reconvinte devem ser arbitrados em R$1.500,00
(mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1011129-15.2018.8.26.0564
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da parte autora, e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da parte ré.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator